Tribunal: TJPA
Processo: 0811768-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811768-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDERSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811768-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: GOIANÉSIA/PA

PACIENTE: SANDERSON SILVA SANTOS

IMPETRANTE: LEANDRO DA SILVA ALVES OAB/PA Nº 21.972

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTÁGIO DE SARS - COV - 2. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, demonstrada pelo fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o agente confessou a prática de vários crimes da mesma espécie em diferentes municípios da região.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da

prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

3. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não tem efeito vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão da liberdade provisória, uma vez que não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Leandro da Silva Alves, em favor de
Sanderson Silva Santos,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155, §1º e §4º, IV, c/c art.14, inciso II e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que impôs a medida constritiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação, pois
“não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis), razão pela qual ela deve ser imediatamente revogada ou substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão contidas no art. 319 do Código de Processo Penal”,
acrescentando, ainda
“que não existe fundamentação suficientemente concreta da decretação da prisão preventiva com base no fumus commissi delicti e periculum libertatis, apenas abstratamente e vagamente. Dessa forma, há uma verdadeira afronta à presunção de não culpabilidade do paciente, bem como uma indevida execução antecipada da pena”.

Em complemento, sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da pandemia da Covid-19, salientando as condições precárias, a superlotação dos presídios estaduais e suas inadequações quanto às necessidades de higiene e salubridade.

Por fim, requer em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva:

“(...) porquanto ausentes os requisitos de cautelaridade que tornariam necessária a manutenção da prisão cautelar, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente SANDERSON SILVA SANTOS.

b) Subsidiariamente, caso não entendam nestes moldes, requer seja CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao fim, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor de: SANDERSON SILVA SANTOS, brasileiro, união estável, vidraceiro, portador da carteira de identidade nº 3416661, expedida pelo SSP/PA, inscrita no CPF sob o nº 696.947.612-04, residente e domiciliada na PA 150 Travessa João Almeida nº 196, no fundo Nova Marabá–PA CEP 68.514.-300 Cidade de Marabá Estado do Pará, para o fim de que se afaste a coação ilegal que lhe impôs pela r. decisão atacada, clausulados. Requer, todas as publicações e intimações, DOEPA, sejam feitas em nome do advogado LEANDRO DA SILVA ALVES OAB/PA Nº 21.972, sob pena de nulidade”

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 4.084.633).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua concessão
“
a fim de que o paciente SANDERSON SILVA SANTOS, possa responder o feito em liberdade, sem prejuízo de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id. nº 4.143.659).

É o relatório
.

VOTO

O pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a medida constritiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto,
uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração delitiva.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
Ao homologar o auto de prisão em flagrante, caso necessária a manutenção da segregação, a requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial poderá o juiz converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente, respeitando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do CPP.

Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do
fumus boni iuris
, aqui denominado de
fumus comissi delicti
, e o periculum in mora (
periculum libertatis
).

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do
fumus comissi delicti,
consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art. 310, II, do referido diploma legal, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse particular, embora não vislumbre, nos autos, até o presente instante, qualquer elemento denotador de que o autuado tenha agido ao abrigo de uma das causas excludentes de antijuridicidade, também verifico que as medidas cautelares elencadas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para o caso em tela, razão pela qual a prisão preventiva dos flagranteados, neste momento, é o mais recomendável. Senão vejamos. O primeiro requisito –
fumus comissi delicti
– encontra-se, em princípio, atendido, uma vez que, conforme relato das testemunhas, sobretudo de Mauricelio Pereira Modesto, supervisor de segurança da empresa MTS, prestadora de serviço para concessionaria de telefonia VIVO, no dia 04/11/2020, recebeu informação de seu supervisor, que o portal de acesso ao site de Goianésia do Pará estava destrancado com ausência de cadeado e corrente com visíveis sinais de arrombamento, informando que o mesmo
modus operandi
fora empreendido nos furtos de motores geradores consumados recentemente nas cidades de Breu Branco, Marabá. Bom Jesus do Tocantins, Jacundá e Curionópolis.

Dessa forma, imediatamente comunicou o fato a Polícia Civil que, por sinal, após diligências com a Polícia Militar lograram êxito nas prisões dos autores do delito.

Nesse razoar, mister frisar que o flagranteado Sanderson Silva Santos confessou o delito e informou que teve participação nos furtos ocorridos no município de Breu Branco e Goianésia do Pará, tendo recebido em contrapartida a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais pela prática delitiva, sendo o valor pago pelo flagranteado Ricardo
(id. 20947186).

Acrescenta-se ainda que, em sede policial, o flagranteado Wesley Santos Carvalho ressaltou que tais geradores seriam transportados para o Município de Curionópolis para um indivíduo chamado Josafá, o qual pagaria o valor de 15.000,00 (quinze mil) reais por cada unidade. Portanto, tais informações de maneira inequívoca apontam materialidade e indícios de autoria exigidos pela norma processual penal. Quanto ao requisito específico da custódia cautelar, ver-se que a presente demanda apesar de não versar sobre crime relativamente grave,
a manutenção de sua custódia para a manutenção da ordem pública é medida que se impõe, ao menos nesse momento, já que a periculosidade social dos agentes ficaram estampadas nos autos pelo
"modus operandi"
em que se deu a prática dos atos delitivos. Veja-se que no caso dos autos, os flagranteados de forma organizada perpetravam delitos em inúmeras cidades da região na subtração de motores geradores, tornando-se imperioso uma resposta jurisdicional para coibir crimes dessa natureza, bem como, medida para interromper a continuidade dos delitos.

(...)

Outrossim, em particular aos flagranteados Ricardo Lucas Santos Gomes e Sanderson Silva Santos não se trata de fatos isolados, pois, observa-se outros processos em cursos que tramitam no poder judiciário em desfavor deles. À guisa de exemplo, o flagranteado Ricardo responde nos autos nº 00325114.2019.8.14.0028, que tramita na Comarca de Marabá, pelo crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB. Já o flagranteado Sanderson consta apuração de no inquérito policial nº 000548486.2016.8.14.0028, de conduta prevista no art. 14 da Lei 11.340 c/c art. 14 do CTB.

Ressalte-se, ainda, que embora a gravidade do delito, por si só, não impeça a concessão da liberdade provisória, tal fato não deve ser de todo desconsiderado, quando corroborado por outras circunstâncias hábeis a demonstrar
o "periculum libertatis"
dos agentes, em especial, o fato da insegurança causada pelos flagranteados na região, uma vez que, de forma habitual praticam furtos de motores geradores em municípios vizinhos, comprometendo de sobremaneira a ordem pública.
” (grifei)

Ao decidir sobre o pedido de revogação da medida constritiva, o Juízo inquinado coator manteve a segregação cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia a fim de evitar a continuidade delitiva:

“(...)
veementes de autoria do crime de tentativa de furto qualificado praticado por Ricardo Lucas Santos Gomes, Sanderson Silva Santos e Wesley Santos Carvalho, fato que ficou demonstrados pelas declarações prestadas nos autos, bem como na decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva. A guisa de exemplo, importa reprisar as declarações dos denunciados Sanderson o Wesley Acerca do
modus operandi

empreendido na prática delitiva nos furtos de geradores de energia no interior do Estado do Pará.

Dessa forma, quanto ao requisito especifico da custodia cautelar, apesar da defesa argumentar inexistir nos autos fundamentos para manutenção da prisão processual, ver-se que
a presente demanda versa sobre o crime relativamente

grave, sobre tudo sobre o prisma da continuidade delitiva, o que impõe a

manutenção de sua custodia para a preservação da ordem pública, já que a periculosidade social dos

agentes ficaram estampadas nos autos pelo “
modus operandi”
em que se deu a prática dos atos delitivos.

Nesse ponto, destaco as declarações do denunciado e os depoimentos coletados pela autoridade policial, os quais apontam alicerce suficientes para a decisão deste juízo, pois evidenciam associação dos denunciados nos furtos de geradores da região, sendo fator que validou a decretação da prisão preventiva.

Outrossim,
embora a gravidade do delito, por si só, não impeça a concessão da liberdade provisória, tal fato não deve ser de todo desconsiderado, quando corroborado por outras circunstancias hábeis a demonstrar o “
periculum libertatis”
dos agentes, em especial, o temor de que os supostos autores do crime, em liberdade,

encontre estímulo e voltem a delinquir, comprometendo, assim, a paz e a tranquilidade pública, tendo em vista que em curto espaço de tempo os acusados cometeram a mesma
transgressão penal em inúmeros Municípios no interior do Estado tio Pará, pois, de forma organizada possivelmente

f
urtaram os geradores do Município de Breu Branco, Marabá.
(...)”.

Dessa forma, constata-se que as decisões acima transcritas demonstram a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente,
evidenciada diante da reiteração delitiva em crime da mesma espécie
.

Com efeito, com base nos esclarecimentos da autoridade apontada coatora, na data de 05.11.2020, na Rodovia PA 150, na altura do KM 242, sentido Goianésia do Pará a Jacundá, o paciente na companhia de dois comparsas, tentaram subtrair coisa alheia móvel (grupo gerador motor) da empresa de telefonia VIVO, sendo oportuno registrar, ainda, que os agentes se associaram previamente com o fim específico de cometer crimes na região.

Ressalto, ainda, que o paciente confessou toda a empreitada delitiva,
confirmando a prática de delitos em vários municípios da região
, bem como que já responde a outra ação penal.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois a confissão do paciente afirmando as múltiplas práticas de delito da mesma espécie, em diversos municípios da região, confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE.

REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso dos autos, a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência ao fato de que o agravante, que recentemente alcançou a maioridade, possuía outras passagens pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mostra-se inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
Desse modo, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e de cessar a reiteração delitiva
.
3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes
.4. Não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, como bem fundamentou o Magistrado de piso ao dispor que "nenhuma das medidas ali previstas seriam capazes de impedir a escalada criminosa dos custodiados. A monitoração eletrônica, única medida mais eficaz para evitar a prática de novos delitos, não se mostra adequada ao presente caso, eis que os custodiados não possuem endereço fixo, nem tampouco acesso à energia elétrica.
Ademais, como eles não param de cometer delitos, nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, tendo em vista que escolhem vítimas aleatórias, em locais e horários diversos
" (e-STJ fl. 6).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.966/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020)”.

Quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar em virtude da Covid-19, anoto que não é possível conceder a liberdade provisória ao paciente, que, ao menos do que consta destes autos, não integra grupo de risco, além disso, cumpre esclarecer que a Recomendação nº 62 do CNJ não tem caráter vinculante e, portanto, não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisado caso a caso.

Diante o exposto, deixo de acolher o parecer do
custos legis
e
denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/12/2020